Tribunal: TJDFT
Processo: 0744155-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Embora o art. 85, § 1o, do CPC não faça alusão ao cabimento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, o eg. Superior Tribunal de Justiça bem como este eg. TJDFT entendem por cabível, de forma excepcional, a fixação de honorários advocatícios no procedimento de liquidação de sentença, em caso de ocorrência de litigiosidade excessiva entre as partes litigantes.
2. Recurso conhecido e desprovido.